Tribunal: TJBA
Processo: 8032237-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032237-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEY DA SILVA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA SA, KAREN MARA POZZANI

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA TROESCH e outros

Advogado(s)
:
SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO, PRISCILA ALINE LOPES DE AMORIM FERREIRA, LEANDRO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIBERAÇÃO ANTECIPADA DE MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE INADIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão anterior de liberação parcial de valores bancários do espólio à companheira sobrevivente, bloqueando-os até o encerramento do inventário. A agravante sustenta que a meação decorre da união estável e não depende da partilha.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão de tutela provisória de urgência para levantamento antecipado de valores bancários, a título de meação, antes da finalização do inventário.

III. Razões de decidir
A tutela de urgência antecipada exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
O levantamento antecipado da meação é medida excepcional, autorizada apenas diante da demonstração inequívoca de urgência e necessidade inadiável, o que não foi demonstrado pela agravante.
A decisão agravada fundamenta-se na prudência necessária ao resguardo do patrimônio do espólio, especialmente diante da inexistência de prova de necessidade financeira urgente da companheira.
Jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça no sentido de que os bens do espólio, inclusive a meação, permanecem sob regime de condomínio até a partilha.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A liberação antecipada de meação durante o inventário constitui medida excepcional, admissível apenas mediante prova robusta de necessidade inadiável. 2. A ausência de comprovação de urgência afasta os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência antecipada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032237-62.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, tendo, como Agravante,
SHIRLEY DA SILVA FIGUEREDO
,

e, como Agravado,
ESPÓLIO DE LEANDRO SILVA TROESCH.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA